Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
2. Carece de fundamento legal e jurisprudencial o pedido de reforma da Sentença para atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor, posto que evidenciado ser tão somente a mantenedora da conta bancária, utilizada para a transação fraudulenta, sem comprovação de qualquer falha atribuível ao banco.
3. Recurso conhecido e não provido.